Tribunal: TJMT
Processo: 1009579-45.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009579-45.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reserva de Vagas para Deficientes, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MARCIANA TEREZA DE SENE - CPF: 468.389.371-15 (IMPETRANTE), PEDRO TAQUES - GOVERNADOR DO ESTADO DO MATO GROSSO (INTERESSADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - MARIONEIDE ANGELICA KLIEMASCHEWSK (INTERESSADO), RUY CARLOS CASTRILLON FONSECA - SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE GESTÃO DE MATO GROSSO - SEGES (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (EMBARGANTE), MARCIANA TEREZA DE SENE - CPF: 468.389.371-15 (EMBARGADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA –
LISTA E CRONOGRAMA PARA POSSE – ALTERAÇÃO POSTERIOR – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PESSOAL AO CANDIDATO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE -
OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira).

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra o Acórdão que, nos autos da ação mandamental, concedeu a segurança vindicada, nos termos do artigo 487, I do CPC, para determinar que a Administração Púbica proceda à posse de
Marciana Tereza de Sene
no cargo de Técnico Administrativo Educacional - Polo de Várzea Grande.

A embargante aduz omissão do julgado em razão da ausência de ato coator e de erro de interpretação por parte da embargada.

Pugna ao final pelo acolhimento dos embargos, a fim de
sanar as omissões existentes, com atribuição de efeitos infringentes, denegando-se a segurança ou, então, prequestionando os dispositivos legais para fins de futura interposição de RE e/ou REsp
.

Não foram apresentadas contrarrazões ao id n. 47562493.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Pois bem.

Embora as alegações de omissão, denota-se que o acórdão atacado possui clara fundamentação e mais especificamente o que foi de fundamental relevância para convicção do juízo, nesse sentido:

(...)

“De plano, importante consignar que é incontroversa aprovação da impetrante dentro do número de vagas do edital.

Consta nos autos que a administração, por intermédio da Portaria Conjunta no 008/2018, id. 3086015, publicada em 05/03/2018 junto ao Diário Oficial, bem como ao site gestão.mt.gov.br, distribuiu os candidatos aprovados no certame em grupos separados por listas 01, 02 e 03, determinando datas específicas para nomeação, posse e exercício de cada grupo.

Conforme o art. 3o, §1o, da Portaria Conjunta n. 08/2018 (id. 3086015), o candidato deverá aguardar as datas para o efetivo exercício, conforme estabelece o seguinte cronograma:

- data da nomeação em 26/03/2018, posse em 26/03 a 24/04/2018;

- data da nomeação em 07/05/2018, posse em 07/05 a 04/06/2018;

- data da nomeação em 02/07/2018, posse em 02/07 a 30/07/2018.

Nesta oportunidade, classificou impetrante como sendo da lista 02, id. 3085967, com data de nomeação em 07/05/2018, data de posse em 07/05/2018 a 04/06/2018.

Ocorre que, posteriormente, a administração divulgou uma retificação das listas, alterando o posicionamento do impetrante para a lista no 01, adiantando o calendário de nomeação, posse e efetivo exercício, sem qual comunicação pessoal aos candidatos.

Em cumprimento ao calendário publicado por intermédio da Portaria Conjunta no 008/2018, o requerente compareceu, munido dos documentos necessários para posse, apenas no dia 09/05/2018 e teve o ato indeferido pela Administração pública, conforme negativa de posse colacionada ao id. 3086003.

No caso em comento é evidente que o imbróglio da administração pública induziu a impetrante a erro, que, assim, compareceu para posse no prazo declinado aos candidatos da lista no 02, resultando em comparecimento extemporâneo.

Embora seja licita a alteração realizada pela administração, à luz do Princípio da Cooperação e da Publicidade, caberia à Administração Pública a comunicação pessoal do candidato que teve alterada a data de nomeação e posse, pois detendo esse o conhecimento inicial da data da sua posse, não seria crível se exigir que acompanhasse diariamente o Diário Oficial para eventual alteração do certame.

Não me parece razoável, que, depois de divulgado e publicado o cronograma e as listas das nomeações, o candidato, já ciente do seu dia para a nomeação e posse, prever que a Administração Pública irá promover alterações posteriores e mudar as datas já estabelecidas.

(...)

Como cediço, a administração pública é regida, entre outros, pelo princípio da publicidade de seus atos como explicitamente determina o artigo 37, caput, da Constituição Federal.

Segundo doutrina Lúcia Valle Figueiredo:

“Todos os mecanismos de garantias atribuídos aos administrados, quer individuais ou coletivos, dependem da ampla publicidade. É a publicidade, também, a responsável - muita vez - pela realização da isonomia. [...] ‘Destarte, decisões secretas, editais ocultos, mesmo a publicidade restrita ao mínimo exigido por lei (e conhecida de pouquíssimos), não atendem, de forma alguma, aos princípios constitucionais e, sobretudo, à transparência da Administração.” (in: Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2004, pp. 61-62).

Deste modo, não tendo provas de que a Administração realizou a comunicação pessoal da parte requerente do ato que retificou a data de nomeação e posse divulgada anteriormente, mostra-se procedente o pedido, haja vista que é desproporcional e inviável exigir da parte requerente o acompanhamento diário das publicações oficiais após divulgação de convocação anterior.

Assim, trata-se de ato omissivo da Administração, que deixou de notificar, pessoalmente, o candidato da alteração na data da sua nomeação, e, consequentemente, na data para comparecer e ser regularmente investido no cargo público, o que, em tese, resulta lesão a seu direito.”

Ademais, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
"o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Embora a embargante alegue a ausência de ato coator, ou refute o documento colacionado à exordial, há prova da resposta negativa ao pedido formulado pela embargada/impetrante, do qual a embargante tinha meios de infirmá-los, com a juntada do seu objeto, e não o fez.

Ademais, a própria pretensão resistida tem condão de demonstrar a interpretação/posicionamento do Poder Público acerca da ilegalidade apontada nos autos.

Por fim, é pacífico o entendimento de que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos embargos e os
REJEITO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021